Tribunal: TJES
Processo: 5019967-08.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019967-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME
RECORRIDO: GEOVANA DE PALMA LIMA MOREIRA DE ASSIS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019967-08.2023.8.08.0012

RECORRENTES: GEOVANA DE PALMA LIMA MOREIRA DE ASSIS; W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA – ME

RECORRIDOS: W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA – ME; GEOVANA DE PALMA LIMA MOREIRA DE ASSIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado de
W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA – ME
no Id. 9190716. Contrarrazões pela parte autora no Id. 9190719.

Recurso Inominado de
GEOVANA DE PALMA LIMA MOREIRA DE ASSIS
no Id. 9190712. Contrarrazões pela parte contrária não apresentadas.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto por
W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA – ME
(Id. 9190716), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id. 9190712), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, tendo em vista que defiro, nesse ato, o Benefício da Justiça Gratuita).

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9190711), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a ressarcir R$2.100,00, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescidos de juros moratórios legais desde a data de citação. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, sob argumento de que a Autora adquiriu veículo usado com a parte contrária que apresentou vício oculto percebido em manutenção, após três meses de uso, onde foi surpreendida ao ser informada pelo mecânico que tinha um buraco no fundo do veículo com peças amarradas por arames, não tendo sido informado anteriormente esse defeito pela empresa vendedora.

Em suma, o magistrado sentenciante entendeu que a fornecedora fez uma “maquiagem” na situação real do veículo para concretizar sua venda, que falsamente assegurou que o automóvel estava em perfeitas condições de uso e conservação, motivo pelo qual compreendeu que guarda procedência o pleito ressarcitório para condenar o réu a restituir a autora a quantia de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), referente ao conserto do veículo (nota fiscal – Id. 9190693). Entretanto, indeferiu o pleito indenizatório referente aos danos morais.

Irresignada, a recorrente,
W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA – ME,
em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia, bem como que o veículo foi entregue em perfeito funcionamento, sendo os danos subsequentes à compra. Informa que a recorrida só buscou manutenção após o fim da garantia de 90 dias, período no qual a loja estava disponível para assistência. Assim, postula pela improcedência da demanda.

Por outro lado, a recorrente,
GEOVANA DE PALMA LIMA MOREIRA DE ASSIS,
autora da ação, postula a reforma da r. Sentença para
fixação de indenização pelos danos morais suportados, tendo em vista a
má prestação de serviços, o tempo decorrido sem que a Revendedora providenciasse o pagamento do valor necessário para o conserto, bem como que tentou eximir-se de parte de sua responsabilidade, motivo pelo qual postula indenização a título de danos morais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

RECURSO DE
W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME

Primeiramente, quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em decorrência de necessidade de perícia, é certo que a causa trata de vício em produto extensivamente comprovado aos autos, por meio de fotos e a partir do relato dos fatos. Cumpre destacar que a causa não apresenta complexidade que ultrapassa a competência do Juizado, tratando de simples questão consumerista, sendo desnecessária a realização de prova pericial.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de incompetência do JEC.

Superada a preliminar aduzida, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

A recorrente,
W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA – ME
, informa que o veículo foi entregue em perfeito funcionamento, sendo que a recorrida utilizou o veículo por vários meses sem reportar qualquer anormalidade, o que demonstraria que o automóvel foi entregue em condições ótimas.

Pois bem.

Conforme bem colocado pelo juízo sentenciante, não é crível que o fundo de um veículo comprado em agosto/2023 tenha se deteriorado tão rapidamente a ponto de abrir um buraco, após 03 meses de uso, conforme comprovado por fotos acostadas aos autos (Id. 9190695).

Cumpre destacar que a autora foi informada que o veículo estava em perfeitas condições, não sendo informada acerca do defeito no automóvel, o que demonstra que a parte contrária agiu em desacordo com a boa-fé que rege os contratos de natureza civil, conforme previsto no Artigo 422 do CC.

Ademais, quanto à ausência de comunicação prévia de possível defeito à revenda dentro ou fora do prazo de garantia, cumpre destacar que o fornecedor pode ser responsabilizado por vícios ocultos em produtos mesmo fora do prazo de garantia, desde que o problema não tenha sido causado pelo uso inadequado do consumidor, que é o caso dos autos.

Inclusive, insta consignar que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao não apresentar nos autos o comprovante de inspeção do veículo que demonstraria as boas condições do bem no momento da venda.

Assim, a ré falhou em demonstrar a tese de que o defeito percebido foi causado pela parte autora, uma vez que os danos foram percebidos logo após a compra, sendo que a Recorrente tinha o dever de entregar o bem nas condições adequadas ao informado para a consumidora.

Portanto,

coaduno com o entendimento do juízo primevo que a empresa consorciante não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do autor, na forma do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, motivo pelo qual entendo que
não merece reforma a r. Sentença do
juízo a quo
,

devendo ser mantida a
condenação em
restituição dos valores delimitados
a título de conserto do automóvel
.

RECURSO D
A AUTORA

A autora da ação, em síntese, alega que a situação relatada ultrapassa o mero aborrecimento, sendo que a parte contrária se negou a prestar assistência após constatação do vício no automóvel
.
Assim
, requer a fixação de indenização pelos danos morais suportados.

Quanto à restituição por danos morais
, em que pese o entendimento do r. Juízo primevo, embora não se desconheça jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente de excesso na falha na prestação de serviço e a tentativa da empresa de se esquivar de sua responsabilidade, além de não sanar o problema em seu produto defeituoso,
motivo em que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e justo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para reparação civil a título de dano moral.

Logo,
voto pela reforma da r. sentença
apenas para
fixação de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente/requerida
W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME
e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente/requerente
GEOVANA DE PALMA LIMA MOREIRA DE ASSIS
para
JULGAR
PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
a Recorrida
W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME
a restituir a quantia de
R$
3
.
0
00,00
(três mil reais) a título de danos morais
, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescidos de juros moratórios legais desde a data de citação,
mantidos os demais termos da r. Sentença objurgada.

CONDENO
a recorrente,
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenações em custas e honorários para a parte autora, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)